Tribunal: TRF3
Processo: 5024868-58.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos apresentados pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
170/1006)

5024868-58.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024868-58.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: BALANCAS JUNDIAI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GUILHERME SACOMANO NASSER - SP216191-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Balanças Jundiaí Indústria e Comércio Ltda. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal destinada à cobrança de créditos de contribuição social.

2. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão. Afirma que o julgado teria adotado como regra o termo inicial vinculado à declaração ou ao vencimento do tributo, mas aplicou no caso concreto marco temporal diverso, relacionado à constituição do crédito por NDFC, sem fundamentação específica. Alega, ainda, ausência de explicitação do fundamento lógico-processual para a declaração de prejudicialidade dos embargos anteriormente opostos.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto à definição do termo inicial para a contagem da prescrição do crédito tributário; e (ii) se os embargos de declaração foram utilizados para finalidade incompatível com as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial, conforme art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à simples manifestação de inconformismo da parte.

5. O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente ao examinar o cabimento da exceção de pré-executividade e a alegação de prescrição do crédito tributário, com base na disciplina do art. 174 do CTN e na jurisprudência consolidada do STJ sobre o tema.

6. A decisão considerou que o crédito tributário foi constituído por meio de auto de infração lavrado em 05/12/2019, referente a contribuições sociais relativas às competências de março de 2018 a setembro de 2019, e que a execução fiscal foi ajuizada em 11/07/2024, dentro do prazo prescricional quinquenal.

7. Também foi assentado que, ajuizada a execução fiscal dentro do prazo prescricional e ocorrida a citação válida do executado, não há prescrição, pois o marco interruptivo retroage à data do ajuizamento da ação executiva, conforme entendimento firmado em recurso repetitivo pelo STJ.

8. Assim, o acórdão enfrentou os pontos essenciais da controvérsia e apresentou fundamentação adequada para concluir pela inexistência de prescrição e pela manutenção da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

9. A jurisprudência do STJ também estabelece que o órgão julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos apresentados pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia.

10. Diante disso, verifica-se que os embargos de declaração pretendem rediscutir matéria já examinada, hipótese incompatível com a finalidade integrativa desse recurso.IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito da decisão. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta os pontos essenciais da controvérsia e apresenta fundamentação suficiente para a conclusão adotada. 3. Inexistindo vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 1.026, §§2o e 3o; CPC, art. 240, §1o; CTN, art. 174; CTN, art. 150; CTN, art. 173, I e II; Lei no 6.830/1980, art. 40, §4o; Lei no 8.212/1991, art. 32, IV; Lei no 8.212/1991, art. 33, §7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 25.03.2009, DJe 01.04.2009 (Tema 104); STJ, EDcl no AREsp 726.282/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.11.2015, DJe 20.11.2015; STJ, REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.05.2010, DJe 21.05.2010 (recurso repetitivo); STJ, REsp 1.222.444/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 25.04.2012; STJ, AgRg no AREsp 838.581/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 13.04.2016; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.08.2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019, DJe 22.11.2019; STF, AI 144.609 AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, j. 11.04.1995, DJ 01.09.1995.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5024868-58.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: BALANCAS JUNDIAI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GUILHERME SACOMANO NASSER - SP216191-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos por BALANCAS JUNDIAI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA em face de acórdão deste colegiado.

Em síntese, a embargante afirma que o julgado incidiu em omissão e contradição. Por isso, pede que seja sanado o problema que indica.

Com a apresentação de contrarrazões, os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado, e não quando desagradar o litigante.

Por força do art. 1.026, §§2o e 3o, do CPC/2015, se os embargos forem manifestamente protelatórios, o embargante deve ser condenado a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa (elevada a até 10% no caso de reiteração), e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final). E a celeridade e a lealdade impõem a inadmissibilidade de novos embargos de declaração se os 2 anteriores forem considerados protelatórios.

No caso dos autos, a embargante assevera que o pronunciamento colegiado incorreu em omissão e contradição, uma vez que adota, como regra, um termo inicial vinculado à declaração/vencimento (conforme a própria construção do voto), mas, na aplicação concreta, utiliza- se uma data diversa (NDFC), sem explicar por que ela prevalece sobre aqueles marcos. Afirma, ainda, que o pronunciamento colegiado se limita a declarar a prejudicialidade, sem esclarecer o suporte lógico-processual da conclusão, o que configura omissão integrativa. A decisão recorrida tem o seguinte conteúdo:

“ No presente caso, nenhuma das partes trouxe qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado na r. decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 337256729).

Dentro de tal contexto, passo a transcrever os fundamentos do r. provimento judicial por mim lavrado:

"(...) A exceção de pré-executividade é construção doutrinária e jurisprudencial que serve para que o executado se defenda em temas juridicamente simples que não demandam dilação probatória.

Esse meio processual hábil e célere não fica restrito às matérias de ordem pública e que podem ser conhecidas de ofício, de modo que a exceção de pré-executividade é útil para quaisquer aspectos modificativos, suspensivos ou extintivos atinentes ao título executivo (judicial ou extrajudicial), desde que possam ser facilmente demonstradas (p. ex., com a apresentação de prévio pagamento de 'quantum' executado) e sem que seja exigida produção de provas. Exigindo exame aprofundado de provas ou, sobretudo, sendo necessária a dilação probatória, a exceção de pré-executividade não pode ser utilizada, quando então o devedor deve se servir dos embargos próprios ou outro meio de impugnação judicial.

No julgamento do REsp 1104900/ES, que gerou a Tese no Tema 104 acima mencionada, o E.STJ deixou consignada a maior amplitude da exceção de pré-executividade, sempre exigindo simplicidade da questão 'sub judice':

'PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos'. 2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ' (REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009).

O mesmo E.STJ reforçou seu entendimento quanto ao cabimento de exceção de pré-executividade, desde que seja atinente à questões simples pelas quais seja facilmente verificado o insucesso da execução:

'PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 1. Não verificando nenhuma das hipóteses do art. 535 do CPC e tendo em vista o princípio da fungibilidade recursal, recebo os presentes Embargos como Agravo Regimental. 2. O acórdão recorrido consignou que, 'Constituído o crédito tributário, o prazo prescricional foi interrompido com a confissão da executada para fins de parcelamento, só voltando a correr com o descumprimento do acordo (SÚMULA 248/TFR). Ajuizada a EF e determinada a citação dentro do prazo prescricional, a exequente não teve culpa pela demora na citação. Aplicável a SÚMULA 106/STJ'. 3. No julgamento dos aclaratórios, a Corte local conclui que 'A CDA é título executivo que tem presunção de certeza e liquidez (art. 3o da Lei n. 6.830/80). Se, para afastar a referida presunção, é indispensável a dilação probatória para que cotejados quais os débitos que integraram o parcelamento, é de se concluir que o caso dos autos não suporta a discussão pela via da exceção de pré-executividade, pois ela, criação da jurisprudência, se resume a uma simples petição convenientemente instruída, que permita ao juízo conhecer de plano das questões que, à vista d'olhos, permitam concluir, de logo, pelo insucesso da execução (AG 1999.01.00.055381-1/DF; AG 1999.01.00.026862-2/BA). A matéria, então, deverá ser tratada pela via dos embargos do devedor'. 4. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 5. A Primeira Seção do STJ assentou, em recurso representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC), o não cabimento de Exceção de Pré-Executividade quando for reconhecida a necessidade de produzir provas. 6. O acórdão recorrido foi categórico ao afirmar que o caso dos autos demanda dilação probatória, sendo os Embargos à Execução a via processual adequada. Assim, o conhecimento do Recurso Especial esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 7. Agravo Regimental não provido' (EDcl no AREsp 726.282/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 20/11/2015).

Em face de execuções fiscais, essa via processual foi objeto de vários pronunciamentos do E.STJ, dentre eles a Súmula 393 e o Tema 104/REsp 1104900/ES, ambos com o mesmo teor ('A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória').

Logo, podem ser apreciadas em exceção de pré-executividade matérias de ordem pública, violações a decisões vinculantes (do E.STF) ou obrigatórias (do mesmo Pretório Excelso ou do E.STF), erros de cálculo e qualquer assunto modificativo, suspensivo ou extintivo do título executivo, desde que seja de fácil cognição e não dependa de produção de provas.

A hipótese dos autos cuida de exceção de pré-executividade em que se argui a ocorrência da prescrição dos créditos nela exigidos. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

'Vistos.

Trata-se de exceção de pré-executividade em que se requer, em síntese, a extinção da execução fiscal.

Para tanto, alega a prescrição dos créditos da contribuição social exigida.

DECIDO.

Da prescrição

Dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional que o prazo para o exercício da ação de cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da data da constituição definitiva do crédito. O referido artigo ainda estabelece, em seu parágrafo único, as hipóteses de interrupção da prescrição:

'Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial ou extrajudicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor'.

Embora a legislação tributária preveja que a interrupção da prescrição se opere com o despacho do juiz que ordenar a citação, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp 1.120.295/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Rel. Min. Luiz Fux), fixou o entendimento de que, ajuizada a execução fiscal dentro do prazo quinquenal, a citação válida do devedor retroage à data do ajuizamento da ação, nos termos do então vigente art. 219, § 1o, do CPC/1973, regra mantida pelo art. 240, § 1o, do CPC/2015.

Portanto, se ajuizada a execução fiscal dentro do prazo quinquenal e ocorrida a citação válida do sujeito passivo, não há que se falar em prescrição.

O marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a constituição definitiva do crédito tributário, seja por meio de lançamento de ofício, seja por intermédio de declaração entregue pelo contribuinte, porquanto esta última prescinde da formalização do crédito pelo lançamento, conforme já sedimentado pelo C. STJ no REsp 1.120.295/SP, submetido ao rito do Recurso Repetitivo (1a Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 21/05/2010), momento em que inicia o prazo prescricional para a cobrança.

Quanto à prescrição intercorrente, importa destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.222.444/RS, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 25/04/2012), sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou o entendimento de que a simples constatação do decurso do prazo quinquenal após a data da citação não é suficiente para a sua configuração.

Segundo a Corte, para que se reconheça a prescrição intercorrente, é indispensável a caracterização da inércia da Fazenda Pública, ou seja, a ausência de diligência no sentido de promover o andamento do feito, não bastando apenas o transcurso do tempo.

Considerando o princípio da 'actio nata', é oportuno destacar que os Tribunais Superiores têm firmado entendimento no sentido de que não se configura a prescrição quando o decurso do lapso temporal decorre de circunstâncias atribuíveis ao funcionamento do próprio Poder Judiciário, ou seja, na ausência de desídia da parte exequente.

Nessa linha, reconhece-se que não se pode imputar à Fazenda Pública eventual paralisação do feito por fatores alheios à sua atuação diligente, razão pela qual não se reconhece a prescrição intercorrente nesses casos.

Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes: AGRESP 2008.02.623780, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 28/05/2009; AI 2010.03.00.004195-9, Terceira Turma, Rel. Des. Carlos Muta, DJF3 CJ1 de 24/05/2010, p. 388.

Nas hipóteses de parcelamento, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o mero pedido de parcelamento, ainda que não efetivado, é suficiente para interromper o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional.

O tema foi abordado no julgamento do AgRg no AREsp 838.581/RS, de relatoria do Ministro Humberto Martins, publicado no DJe de 13/04/2016, com a seguinte fundamentação (g.n.):

'E mais, no tocante à interrupção da prescrição nos casos de pedido de parcelamento, entende o STJ pela possibilidade, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do Código Tributário Nacional, ainda que o parcelamento não tenha sido efetivado'.

No caso dos autos, da análise da CDA, verifica-se que são executados créditos de contribuição social relativos à competência de 03/2018 a 09/2019, sendo estes constituídos por lavratura de auto de infração em 05/12/2019.

Tendo em vista que a execução foi ajuizada em 11/07/2024 e houve a citação regular da Executada, não há o que falar no decurso do prazo prescricional quinquenal.

Quanto à prescrição intercorrente, ante a propositura da ação em 2024, não houve o decurso do prazo de sua configuração.

Pelo exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade.

Intime-se a parte Exequente, por meio do sistema PJe, para requerer o que de direito ao regular prosseguimento do feito, no prazo de 10 dias.

No silêncio, desde logo será o feito suspenso, com fundamento no art. 40 da Lei n. 6.830/80, com o imediato arquivamento deste processo eletrônico, dentre os sobrestados, haja vista a possibilidade de desarquivamento caso se requeira.

Friso que os autos permanecerão em arquivo aguardando eventual manifestação do(a) Exequente no tocante ao prosseguimento da execução, sem prejuízo de, decorrido o prazo prescricional intercorrente (que se inicia imediatamente após o decurso do prazo de 01 ano a contar da intimação desta decisão) ser aplicado o preceituado no parágrafo 4o, do artigo 40, da Lei n. 6.830/80, incluído pela Lei n. 11.051/04.

Intimem-se.'.

Quanto ao tema da prescrição do crédito tributário, por certo a regência normativa se dá pelo art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN) à luz da Súmula Vinculante 08 do E.STF, de modo que resta definir os parâmetros e os marcos temporais para a contagem do prazo prescricional quinquenal no que tange a tributos sujeitos a lançamento por homologação e ao cumprimento de obrigações acessórias (especialmente entrega de declarações com informações tributárias).

Com relação ao termo inicial do prazo quinquenal, por certo é a data da entrega da declaração que acusa a existência de tributo a pagar (ou eventuais retificações dessas declarações) ou a data do vencimento do tributo, dos dois o momento posterior.

A propósito da entrega de declarações, no que tange ao lançamento por homologação, as normas gerais do procedimento a ele pertinentes estão discriminadas no art. 150 do CTN, segundo o qual a legislação específica de regência do tributo atribui ao sujeito passivo o dever de acusar a ocorrência do fato gerador, calcular o montante devido (com os devidos acréscimos, se for o caso), bem como antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa tributária. Por isso, o sujeito passivo procede a todos os atos preparatórios de apuração e até mesmo faz o recolhimento de quantitativos, mas o efetivo lançamento se dá pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa, ou se deixar transcorrer o prazo legal fixado para a homologação.

Os parâmetros legais e gerais para o lançamento por homologação estão no CTN, de maneira que os demais atos normativos da Administração Tributária (inclusive as práticas reiteradas, consoante art. 100 do mesmo CTN) podem dar os critérios de operacionalização desse lançamento, já que não se trata de matéria constitucionalmente reservada à lei. O momento e a forma que a Administração adota para o lançamento parecem-me sujeito à discricionariedade administrativa ou do agente normatizador infralegal, cumprindo ao Judiciário respeitar as escolhas desde que se situem nos limites da razoabilidade.

Como não há exigência legal impondo um complexo e rigoroso ritual para o poder público homologar o que foi afiançado como correto pelo contribuinte ou pelo responsável da obrigação tributária, creio correto o entendimento da Administração Tributária em considerar efetuado o lançamento por homologação tão logo o sujeito passivo da obrigação tributária apresente declarações de dados e de pagamentos (tais como DCTFs, GFIPs, etc.), inclusive para fins de termo final para prazo decadencial e início do decurso do prazo prescricional para a cobrança. Note-se que, na parte não indicada pelo sujeito passivo, o Fisco terá prazo decadencial de cinco anos para rever o lançamento por homologação, contado da ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4o, do CTN), salvo se houver dolo ou má-fé, ou se inexistirem declaração prévia e recolhimento parcial pelo contribuinte (quando então esse prazo se inicia no primeiro dia do exercício financeiro subsequente àquele em que o tributo poderia ter sido lançado, art. 173, I, do CTN). No caso de anulação do lançamento por vício formal, haverá interrupção do prazo decadencial, que é retomado da data em que se tornar definitiva a decisão pela anulação (art. 173, II, do CTN).

Desde que o sujeito passivo tenha apresentado os dados de apuração do tributo, com as indicações pertinentes quanto ao seu recolhimento (até mesmo futuros, no caso de pagamento em frações ou quotas) ou de que o mesmo está litigioso, é razoável o entendimento da Administração Tributária para considerar lançada a exação com o mero protocolo mecânico ou eletrônico do formulário entregue pelo sujeito passivo. O Fisco adota critério elementar pois toma como corretos os dados apresentados pelo próprio contribuinte, presumindo sua boa fé e a veracidade dos dados que apresenta com afirmação de que se trata da expressão da verdade, razão pela qual imediatamente homologa os cálculos do sujeito passivo (procedendo ao lançamento), remanescendo o poder-dever de rever esse lançamento.

Há amparo legal e jurisprudencial no sentido de, sendo a exação sujeita a lançamento por homologação, a constituição do crédito opera-se mediante a entrega da declaração pelo contribuinte, não sendo condicionada a qualquer ato prévio por parte de autoridades administrativas: art. 32, IV, e art. 33, § 7o, ambos da Lei no 8.212/1991, e art. 5o, § 1o, do Decreto 2.124/1984; no C.STF, Ag.Reg. em Agravo de Instrumento 144609, Rel. Min. Maurício Correia. 11/04/1995, Segunda Turma, D.J. de 01/09/1995, p. 27385; no E.STJ, Súmula 436 ('A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco'), Súmula 446 ('Declarado e não pago o débito tributário pelo contribuinte, é legítima a recusa de expedição de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa'), e Tema 402 ('Revela-se legítima a recusa da autoridade impetrada em expedir certidão negativa de débito (CND) ou de certidão positiva com efeitos de negativa (CPEN) quando a autoridade tributária verifica a ocorrência de pagamento a menor, em virtude da existência de divergências entre os valores declarados na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) e os valores efetivamente recolhidos mediante guia de pagamento (GP)'), REsp 1143094/SP, Primeira Seção, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 09/12/2009, DJe de 01/02/2010.

Por óbvio, uma vez entregue nova DCTF, GFIP ou documento equivalente, retificando declaração anteriormente apresentada, o sujeito passivo acaba por interromper o prazo prescricional nos moldes do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.

Contudo, caso o vencimento do tributo se dê posteriormente ao momento da entrega dessas declarações que constituem o crédito tributário, ainda assim somente com o decurso do prazo para pagamento é que pode ser iniciado o lapso prescricional para o Fisco ajuizar a competente ação de cobrança. É ilógico pensar que um prazo de perecimento (para ajuizamento de ação derivada de não pagamento de obrigação) poderia correr quando ainda não vencido o lapso temporal dado ao contribuinte para adimplir tempestivamente essa obrigação.

Quanto ao termo 'ad quem', somente a data do ajuizamento da ação de execução fiscal pode ser considerada como momento seguro. Se é verdade que sempre houve discussão a esse respeito (especialmente pela antiga redação do CTN, da lei processual civil geral e da própria Lei 6.830/1980), e se também é certo que a Súmula Vinculante 08 do E.STF e a Lei Complementar 118/2005 trouxeram novas luzes a esse tema, por outro lado a notória sobrecarga do Poder Judiciário (sobretudo em feitos de execução fiscal) dão a nítida certeza de que o ônus dessa sobrecarga (no efeito mais visível, a demora para a prática de atos processuais) não pode ser imputado ao exequente.

Já a Súmula 106 do C. STJ indicava a data do ajuizamento da ação executiva fiscal como termo final para a contagem do prazo prescricional, quando não verificada a inércia da Fazenda Nacional em praticar atos capazes de dar andamento ao feito, de modo a obter a citação do executado. Esse mesmo entendimento foi reafirmado pelo E.STJ no REsp 1.120.295, Primeira Seção, v.u., Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 21.05.2010, submetido ao regime repetitivo do art. 543-C do CPC/1973 e da Resolução STJ 08/2008, quando foi afirmado: '14. O Codex Processual, no § 1o, do artigo 219, estabelece que a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação, o que, na seara tributária, após as alterações promovidas pela Lei Complementar 118/2005, conduz ao entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional'. Vale dizer, no dia do protocolo da medida judicial tempestiva, há interrupção da prescrição (art. 240, § 1o, e art. 802, parágrafo único, ambos do CPC/2015, art. 202, I, do Código Civil, art. 219, §1o do CPC/1973, e Súmula 106 do E.STJ), razão pela qual o prazo prescricional é reiniciado em sua totalidade.

No caso dos autos, a executada/agravante sustenta a ocorrência de prescrição no que diz respeito à CDA CSSP 202401322. Ocorre que, em sua manifestação à exceção de pré-executividade, a exequente/agravada demonstrou que crédito tributário foi constituído mediante a NDFC N° 201628562, lavrada em 05/12/2019. Assim, considerando que o ajuizamento da execução fiscal ocorreu em 11/07/2024, não há que se falar em prescrição.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. (...)".

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto por BALANÇAS JUNDIAI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., julgando PREJUDICADOS os embargos de declaração.

É o voto.”

Em vista disso, constato que o acórdão recorrido tem fundamentação completa e regular para a lide posta nos autos. Ademais, o órgão julgador deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. A esse respeito, exemplifico com os seguintes julgados do E.STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; e AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Balanças Jundiaí Indústria e Comércio Ltda. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal destinada à cobrança de créditos de contribuição social.

2. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão. Afirma que o julgado teria adotado como regra o termo inicial vinculado à declaração ou ao vencimento do tributo, mas aplicou no caso concreto marco temporal diverso, relacionado à constituição do crédito por NDFC, sem fundamentação específica. Alega, ainda, ausência de explicitação do fundamento lógico-processual para a declaração de prejudicialidade dos embargos anteriormente opostos.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto à definição do termo inicial para a contagem da prescrição do crédito tributário; e (ii) se os embargos de declaração foram utilizados para finalidade incompatível com as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial, conforme art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à simples manifestação de inconformismo da parte.

5. O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente ao examinar o cabimento da exceção de pré-executividade e a alegação de prescrição do crédito tributário, com base na disciplina do art. 174 do CTN e na jurisprudência consolidada do STJ sobre o tema.

6. A decisão considerou que o crédito tributário foi constituído por meio de auto de infração lavrado em 05/12/2019, referente a contribuições sociais relativas às competências de março de 2018 a setembro de 2019, e que a execução fiscal foi ajuizada em 11/07/2024, dentro do prazo prescricional quinquenal.

7. Também foi assentado que, ajuizada a execução fiscal dentro do prazo prescricional e ocorrida a citação válida do executado, não há prescrição, pois o marco interruptivo retroage à data do ajuizamento da ação executiva, conforme entendimento firmado em recurso repetitivo pelo STJ.

8. Assim, o acórdão enfrentou os pontos essenciais da controvérsia e apresentou fundamentação adequada para concluir pela inexistência de prescrição e pela manutenção da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

9. A jurisprudência do STJ também estabelece que o órgão julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos apresentados pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia.

10. Diante disso, verifica-se que os embargos de declaração pretendem rediscutir matéria já examinada, hipótese incompatível com a finalidade integrativa desse recurso.IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito da decisão. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta os pontos essenciais da controvérsia e apresenta fundamentação suficiente para a conclusão adotada. 3. Inexistindo vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 1.026, §§2o e 3o; CPC, art. 240, §1o; CTN, art. 174; CTN, art. 150; CTN, art. 173, I e II; Lei no 6.830/1980, art. 40, §4o; Lei no 8.212/1991, art. 32, IV; Lei no 8.212/1991, art. 33, §7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 25.03.2009, DJe 01.04.2009 (Tema 104); STJ, EDcl no AREsp 726.282/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.11.2015, DJe 20.11.2015; STJ, REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.05.2010, DJe 21.05.2010 (recurso repetitivo); STJ, REsp 1.222.444/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 25.04.2012; STJ, AgRg no AREsp 838.581/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 13.04.2016; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.08.2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019, DJe 22.11.2019; STF, AI 144.609 AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, j. 11.04.1995, DJ 01.09.1995.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão